Tribunal: TJPA
Processo: 0800767-77.2024.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800767-77.2024.8.14.0008

RECORRENTE: DAVIDS PINHEIRO MARTINS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800767-77.2024.8.14.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DAVIDS PINHEIRO MARTINS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. FURTO QUALIFICADO CONEXO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Davids Pinheiro Martins contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e do delito conexo de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP), em concurso material de crimes (art. 69, do CP), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se há ausência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a impronúncia; (II) estabelecer se é possível desclassificar as imputações para receptação simples (art. 180, “caput”, do CP); (III) determinar se devem ser excluídas, já na fase de pronúncia, as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando a certeza necessária à condenação.

4.

A absolvição sumária ou a impronúncia só são cabíveis quando há prova inequívoca da inexistência do fato ou da negativa de autoria, nos termos do art. 415 do CPP, o que não se verifica nos autos.

5.

A materialidade está demonstrada por autos de apreensão, termos de reconhecimento do corpo da vítima, laudos requisitados e depoimentos colhidos em juízo e no inquérito.

6.

Há indícios de autoria suficientes contra o recorrente, inclusive pela posse de bens da vítima, testemunhos e confissão de corréu, bastando para submeter a causa ao Tribunal Popular.

7.

A desclassificação para receptação simples é inviável na fase de pronúncia, pois há indícios de que o réu agiu com “animus necandi”, circunstância que demanda apreciação exauriente do Júri.

8.

A exclusão das qualificadoras só é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre; caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre sua configuração.

9.

O crime de furto qualificado, conexo ao homicídio, também deve ser submetido ao Júri, por haver justa causa e materialidade demonstrada.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação.

2.

A desclassificação do crime doloso contra a vida para outro tipo penal só é admissível quando ausente, de forma inequívoca, o “animus necandi”, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.

As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo prevalecer a competência soberana do Conselho de Sentença.

4.

A justa causa para o crime conexo autoriza sua submissão conjunta ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CP, arts. 121, §2º, I e IV; 155, §4º, IV; 180, caput; 69; CPP, arts. 78, I; 413, §1º; 415.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802.477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.102.683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 23.04.2013; STJ, AgRg no HC 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800767-77.2024.8.14.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DAVIDS PINHEIRO MARTINS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DAVIDS PINHEIRO MARTINS
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado consumado previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, bem como o delito conexo de furto qualificado constante do artigo 155, § 4º, inciso IV, na forma do art. 69, ambos do referido Estatuto Repressivo,
determinando o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que Jorge Augusto Figueiredo Fagundes foi dado como desaparecido e, posteriormente, encontrado morto em 27/02/2024, nas proximidades da Subestação da Equatorial em Vila do Conde/Barcarena-PA. O inquérito policial apontou que a pessoa ofendida foi vista em companhia dos denunciados Davids Pinheiro Martins, Elder dos Santos Guedes e um terceiro não identificado, conhecido como “Magrão”, em estabelecimentos comerciais no dia anterior ao crime, sendo possível, por meio de monitoramento de câmeras de vigilância e análise do veículo do ofendido, identificar a dinâmica da execução. As imagens revelam que Jorge Augusto foi retirado de seu automóvel, agredido com chutes, pauladas e objeto contundente, além de enforcado, vindo a óbito no local.

No curso da investigação, Davids foi preso em flagrante na posse de celular pertencente àquele que sofreu a agressão fatal, enquanto Elder, em interrogatório, confessou a prática criminosa, relatando que junto a “Magrão”, executou o ofendido mediante enforcamento e agressões, ao passo que Davids acompanhou a execução e ficou com parte dos bens subtraídos. Restou apurado que a motivação do crime decorreu de desentendimento preconceituoso em razão da orientação sexual do morto, caracterizando-se motivo torpe, e que o delito foi praticado de forma a impossibilitar qualquer reação defensiva, uma vez que a pessoa atacada estava sob efeito de álcool e drogas.

Após a morte, os agentes subtraíram os celulares e o veículo do ofendido, configurando o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Testemunhas confirmaram a presença de Davids em companhia daquele que veio a óbito em momentos anteriores ao crime, e a tentativa dele de se desfazer de um dos aparelhos celulares.

A denúncia foi oferecida e recebida, implicando ao réu Davids Pinheiro Martins as condutas delitivas previstas nos artigos 121, §2º, inc. I e IV, 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro. Após a devida instrução processual, resguardando o princípio do devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu foi pronunciado nos termos da exordial acusatória.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso pugnando pela sua impronúncia, sustentando
a ausência de provas materiais que vinculem sua autoria ao homicídio, eis que a acusação se baseia em conjecturas da fase inquisitorial e em depoimentos não confrontados em juízo. Ressalta que não há testemunhas presenciais que o identifiquem como autor do crime, nem elementos probatórios que comprovem a existência das qualificadoras “motivo torpe” e “recurso que dificulte a defesa da vítima”, além de questionar a aplicação do princípio “in dubio pro societate”, defendendo o “in dubio pro reo”. Por fim, de forma alternativa, pleiteia a desclassificação dos crimes para receptação simples e a exclusão das qualificadoras.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Inconformado o recorrente interpôs recurso, pleiteando pela sua absolvição sumária e consequente impronúncia ante a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e, alternativamente, em caso de ser mantida a decisão primeva, a desclassificação dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e o conexo de furto qualificado consumado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP) para o delito de receptação simples (art. 180, “caput”, do CP) e/ou o decote das qualificadoras previstas nos incisos I e IV (motivo torpe e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), por inexistência de fundamentos fáticos e jurídicos, sendo julgado somente pelo crime de homicídio simples (art. 121, “caput”, do CP).

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade do delito resta demonstrada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pelo auto de apreensão e apresentação; termo de reconhecimento do corpo da vítima Jorge Augusto Figueiredo Fagundes realizado por seu irmão;

termos de requisição de realização de exames periciais do local do crime com cadáver e necroscópico do ofendido, e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual, salientando que a remansosa jurisprudência brasileira não admite a impronúncia do acusado em crime de homicídio pela simples ausência de laudo que comprove a morte ou lesão da vítima, exames periciais se requisitados na fase de pronúncia e não juntado aos autos, como é o caso em análise, eis que referida prova poderá ser apresentada na fase seguinte ou seja, no plenário do júri. (RHC 62955 PA e REsp 2004051 SC 2022/0154564-4)

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

Quanto ao pedido do recorrente de desclassificação dos crimes de homicídio qualificado consumado - art. 121, § 2º, I e IV, do CP - e furto qualificado – art. 155, §4º, IV, do CP -, para o crime de receptação simples – artigo 180, “caput”, do Estatuto Repressivo -, sob a alegação não que este não tem nenhuma ligação com o cometimento do delito de homicídio, tendo provas apontando para a ocorrência do delito de receptação, pois o recorrente emprestou dinheiro do irmão para adquirir o aparelho celular, sem saber que era de propriedade da vítima.

Outra vez, não lhe assiste razão.

Não há no acervo probatório dos autos, elementos hábeis a fundamentar a requerida desclassificação dos crimes de homicídio e furto para o delito de receptação como pretende a defesa, porque vislumbra-se fortes indícios de que este atuou com “animus necandi” afinal, a prova formalizada no feito aponta que o recorrente em coautoria do réu Elder Guedes e o elemento conhecido pela alcunha de “magrão”, não denunciado, no dia dos fatos assumiram o risco na produção do resultado morte, pois agrediram o ofendido com
chutes, pauladas e com objeto contundente, além de terem o enforcado, falecendo aquele no local do crime, conduta esta cometida
pelo simples motivo da orientação sexual da vítima.

Ademais, a análise - se o réu desejava ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus lucranti” (obter vantagem econômica ao adquirir, receber, ocultar ou vender coisa que sabe ser produto de crime), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi” ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deixo de acatar a tese suscitada.

Pugna ainda a defesa do recorrente pela exclusão das qualificantes constantes dos incisos I e IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime de homicídio submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

Portanto, as qualificadoras observadas pelo magistrado “ad quo” – incisos I e IV, § 2º, do artigo 121, do CP - devem ser mantidas na pronúncia para que sobre elas se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

Por fim, em relação ao crime conexo, no caso, furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP),
o mero juízo de admissibilidade acusatório em relação ao crime doloso contra a vida é suficiente para a submissão ao Tribunal do Júri, da integralidade da acusação, ressalvada a hipótese de falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade ou de indícios de autoria
(Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.693.713/GO, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 5ªTurma, julgado em: 24/04/2018).

Compulsando atentamente os autos, observo provas da materialidade e indícios de autoria em relação ao crime de furto qualificado, delito este conexo a infração penal de homicídio qualificado consumado. Portanto, havendo justa causa quanto ao referido delito conexo, é defeso a análise pormenorizada do mérito na fase de pronúncia, competindo ao Conselho de Sentença o revolvimento dos elementos probatórios e o julgamento da integralidade da imputação, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

A propósito,
a admissibilidade de imputação de crime conexo a delito doloso contra a vida deve ser analisada pelo magistrado apenas no momento do recebimento ou rejeição da Denúncia, mas não no momento da prolação da decisão de Pronúncia
(in: NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, 2015, p. 691).

Assim, havendo justa causa, a declaração de pronúncia é medida que se impõe, competindo ao Tribunal do Júri a inteireza da Acusação (Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.686.864/GO, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em: 18/10/2018).

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/10/2025